Tribunal: TJMT
Processo: 1074454-74.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074454-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JULIA MACEDO CURVO CALDAS - CPF: 032.172.901-35 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), NSRA. APARECIDA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 26.950.552/0001-54 (RECORRIDO), RENATA MARTINS GOMES - CPF: 034.974.236-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1074454-74.2025.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
NSRA. APARECIDA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME

Recorrida:
JULIA MACEDO CURVO CALDAS

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
:
02 a 06/07/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS. RECEITA MÉDICA. DIVERGÊNCIA ENTRE PRESCRIÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da emissão de receita oftalmológica inadequada, a qual ocasionou a confecção de lentes incompatíveis com a real necessidade da consumidora, impondo a realização de nova consulta médica e a aquisição de novas lentes. A recorrente suscita preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e de cerceamento de defesa, sustentando, no mérito, a inexistência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso observa o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia técnica; (iii) determinar se restou comprovada falha na prestação do serviço oftalmológico; e (iv) verificar a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade.

4.

A alegação genérica de necessidade de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento da controvérsia e a parte deixa de requerer oportunamente a produção da prova técnica.

5.

As divergências entre as receitas oftalmológicas são objetivamente demonstradas pelos documentos constantes dos autos, sendo desnecessária a realização de perícia para constatação desse fato.

6.

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7.

A recorrente não comprova que a receita oftalmológica foi emitida em conformidade com os parâmetros técnicos exigidos, limitando-se a alegações genéricas acerca da subjetividade do exame e da margem de tolerância existente na prática médica.

8.

Incumbe ao fornecedor demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, ônus do qual não se desincumbe ao deixar de apresentar elementos técnicos aptos a afastar a prova documental produzida pela autora.

9.

A emissão de receita inadequada torna imprestáveis as lentes confeccionadas com base na prescrição equivocada, impondo o ressarcimento das despesas comprovadamente suportadas com novas lentes, consulta oftalmológica e estacionamento, sem restituição do valor da armação, que permaneceu utilizável.

10.

A privação da adequada correção visual, a necessidade de nova consulta médica, os gastos adicionais e a frustrada tentativa de solução administrativa diante da desídia da prestadora do serviço ultrapassam os meros dissabores cotidianos e caracterizam dano moral indenizável.

11.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A alegação genérica de necessidade de perícia técnica não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da causa e a parte deixa de requerer oportunamente a produção da prova.

2.

A divergência objetiva entre receitas oftalmológicas, demonstrada documentalmente e não infirmada por prova técnica idônea produzida pelo fornecedor, evidencia falha na prestação do serviço.

3.

Compete ao fornecedor comprovar a adequação técnica do serviço prestado e a inexistência do defeito alegado pelo consumidor.

4.

A emissão de receita oftalmológica inadequada que impõe a realização de nova consulta e a substituição das lentes gera o dever de ressarcir os prejuízos materiais efetivamente comprovados.

5.

A privação da adequada correção visual, aliada à frustrada tentativa de solução administrativa decorrente da desídia do fornecedor, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 14, § 3º; CPC, arts. 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, arts. 35, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.09.2011; TJMT, Recurso Inominado nº 1084340-97.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 25.06.2026; TJMT, Recurso Inominado nº 1011386-04.2023.8.11.0040, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 24.03.2026; TJMT, Recurso Inominado nº 1005598-90.2025.8.11.0055, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 13.11.2025; Conclusão nº 1 da Primeira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

A recorrente
NSRA. APARECIDA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA – ME
busca reformar a decisão monocrática proferida no ID 371916885, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para:

a)
Condenar
a requerida a restituir, na sua forma simples, à autora a quantia de R$ 309,00 (trezentos e nove reais) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária;

b)
Condenar
a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.

Em
sede recursal
, a recorrente suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, sob o argumento de que a controvérsia demanda a realização de perícia técnica, razão pela qual sustenta a incompetência do Juizado Especial para o julgamento da causa.

No mérito, afirma que a mera divergência entre duas receitas oftalmológicas não é suficiente para demonstrar que a primeira prescrição continha erro, tratando-se, em verdade, de questão relacionada à adaptação do paciente aos óculos, sem que isso configure falha na prestação do serviço.

Sustenta, ainda, que a variação de apenas
0,25 grau
está dentro da margem de tolerância aceita na prática oftalmológica e que inexiste relatório ou laudo médico atestando a inadequação da primeira receita.

Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a condenação à restituição integral do valor pago pela consulta médica e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria.

Em
contrarrazões
, a recorrida, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte
recorrida
, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

De igual modo,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa. A mera alegação de necessidade de realização de perícia técnica, desacompanhada da demonstração de sua imprescindibilidade para o deslinde da controvérsia, não é suficiente para caracterizar cerceamento de defesa.

No caso concreto, a matéria controvertida pode ser adequadamente apreciada com base no conjunto probatório constante dos autos, composto por documentos e demais elementos de prova, sendo, se necessário, admissível a realização de perícia técnica simplificada, nos termos do art. 35 da Lei nº 9.099/95. Trata-se, portanto, de demanda compatível com o procedimento dos Juizados Especiais.

Além disso, é incontroversa a existência de divergências entre as receitas oftalmológicas emitidas, circunstância que prescinde de prova pericial para sua constatação. A controvérsia reside na valoração jurídica dessas divergências à luz das demais provas produzidas.

Cumpre ressaltar, ainda, que, embora tenha suscitado a necessidade de produção de prova técnica, a própria recorrente não requereu sua realização no momento processual oportuno.

Em audiência, quando instada a especificar as provas que pretendia produzir, permaneceu inerte. Posteriormente, novamente intimada para se manifestar nos autos (IDs 371916882 e 371916884), deixou transcorrer o prazo sem formular qualquer requerimento probatório.

Nessas circunstâncias, não pode a recorrente invocar, em sede recursal, suposto cerceamento de defesa decorrente de situação para a qual concorreu por sua própria inércia processual.

Ultrapassadas as preliminares,
passo à análise do mérito.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a autora logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, os documentos juntados aos autos evidenciam a existência de divergências relevantes entre a receita oftalmológica emitida pela clínica recorrente e aquela posteriormente elaborada por outro profissional (ID 371915431, p. 4, e ID 371916854), circunstância, inclusive, corroborada pela própria ficha de atendimento acostada pela recorrente (ID 371916877).

As diferenças verificadas não se limitam a mera variação de adaptação do paciente às lentes, mas dizem respeito à alteração da graduação e, principalmente, do eixo de correção, elementos técnicos essenciais para a adequada confecção das lentes oftalmológicas.

Nesse contexto, a alegação recursal de que a diferença de
0,25 grau
estaria dentro da margem de tolerância da prática oftalmológica não se mostra suficiente para afastar a conclusão adotada na sentença, sobretudo porque não foi acompanhada de qualquer elemento técnico apto a demonstrar que as divergências constatadas decorreriam de evolução natural do quadro clínico ou de critérios médicos igualmente aceitáveis.

Embora a medicina não constitua ciência exata, tal circunstância, por si só, não exime o fornecedor do dever de demonstrar a adequação do serviço prestado, especialmente em se tratando de relação de consumo, na qual incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
,
deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Desse modo, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à recorrente o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora.

No caso, competia-lhe comprovar que o serviço foi prestado de forma adequada e que a receita oftalmológica emitida observava os parâmetros técnicos exigidos, afastando a alegada falha na prestação do serviço.

Todavia, a recorrente não se desincumbiu desse encargo, limitando-se a sustentar, de forma genérica, que a divergência entre as prescrições decorreria da subjetividade da avaliação médica e da margem de tolerância inerente ao exame oftalmológico, sem apresentar elementos técnicos capazes de infirmar a prova documental produzida nos autos.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. FUNDIÇÃO DO MOTOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. PROVAS APRESENTADAS SUFICIENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE MAU USO PELO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de vício oculto apresentado em veículo seminovo adquirido pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial Cível possui competência para processar e julgar a demanda diante da alegada necessidade de perícia técnica; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (iii) determinar se o defeito apresentado pelo veículo configura vício oculto apto a ensejar a responsabilidade objetiva da fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais é aferida pela efetiva complexidade da prova necessária à solução da controvérsia, e não pela mera alegação genérica de necessidade de perícia técnica.

4. A realização de perícia direta tornou-se inviável porque o motor do veículo foi integralmente substituído antes do ajuizamento da ação, circunstância que rompeu a cadeia de custódia do objeto pericial.

5. O conjunto documental constante dos autos mostrou-se suficiente para o julgamento da causa, autorizando o julgamento antecipado da lide.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

7. O laudo técnico concluiu que o defeito possuía natureza preexistente, de desenvolvimento lento e gradual, e de difícil identificação antes da falha crítica.

8. O surgimento do defeito poucos dias após o término da garantia contratual reforça a existência de vício oculto anterior à tradição do bem.

9. A recorrente não produziu prova apta a demonstrar que o veículo foi entregue em perfeitas condições de funcionamento ou que o problema decorreu de uso inadequado pelo consumidor.

10. A responsabilidade do fornecedor por vício oculto em produto durável possui natureza objetiva e independe da demonstração de culpa.

11. Os danos materiais foram devidamente comprovados mediante apresentação de documentação idônea relativa aos custos suportados pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A alegação genérica de necessidade de perícia técnica não afasta a competência do Juizado Especial quando o conjunto documental é suficiente para solução da controvérsia.
2. O fornecedor responde objetivamente por vício oculto apresentado em veículo usado quando comprovada a preexistência do defeito à tradição do bem. 3. A manifestação do defeito logo após o término da garantia contratual constitui elemento indicativo da existência de vício oculto preexistente.
4. Compete ao fornecedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, inclusive eventual mau uso do produto.
5. A inexistência de prova de culpa exclusiva do consumidor impõe o dever de indenizar os danos materiais decorrentes do vício do produto.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso VIII, 14, 18 e 26, parágrafo 3º. Código de Processo Civil, artigos 355, inciso I, 370 e 373, inciso II. Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1011386-04.2023.8.11.0040, Terceira Turma Recursal, Relator Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 24/03/2026. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1005598-90.2025.8.11.0055, Primeira Turma Recursal, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 13/11/2025.

(TJ-MT - N.U 1084340-97.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/06/2026, Publicado no DJE 25/06/2026) (grifei).

Conforme já consignado, as divergências entre as prescrições oftalmológicas são objetivamente verificáveis por meio dos documentos constantes dos autos, sendo desnecessária a produção de prova técnica para a constatação desse fato.

Nesse cenário, correta a conclusão do juízo de origem no sentido de que a prova documental é suficiente para evidenciar a falha na prestação do serviço.

A emissão de receita inadequada tornou imprestáveis as lentes confeccionadas com base na primeira prescrição, obrigando a autora a procurar novo profissional, suportando despesas que não teria realizado caso o serviço tivesse sido prestado de forma adequada.

Por essa razão, mostra-se acertada a condenação ao ressarcimento dos
danos materiais
, os quais restaram devidamente comprovados pelos documentos acostados aos autos (ID 371915431, págs. 4 e 11, e IDs 371915436 e 371915441).

A limitação da restituição ao valor correspondente às
lentes
(R$ 229,00), acrescido das despesas com a
consulta oftalmológica
(R$ 75,00) e
estacionamento
(R$ 5,00), revela-se adequada, porquanto a armação adquirida permaneceu apta à reutilização com a substituição das lentes, evitando enriquecimento sem causa da consumidora.

Também deve ser mantida a condenação por
danos morais
. Na hipótese, os prejuízos experimentados pela autora extrapolam os meros dissabores inerentes às relações de consumo.

Além da necessidade de suportar gastos adicionais para obtenção de
nova avaliação médica
, a autora permaneceu privada da adequada correção visual em razão da prescrição equivocada, sendo, ainda, frustrada sua
tentativa de solucionar administrativamente
a questão, diante da
ausência de atendimento pela clínica
, após aguardar por
mais de

uma hora e trinta minutos
(ID 371915431).

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

A conduta da recorrente evidencia manifesta deficiência na prestação do serviço e desídia na tentativa de solucionar o problema, circunstâncias que caracterizam violação aos direitos da personalidade da consumidora e justificam a reparação extrapatrimonial.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto ao prequestionamento alegado pela parte reclamada, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Logo, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026